Tribunal: STF
Processo: Rcl 93562
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 93.562 São Paulo

Relator
:
Min. André Mendonça
Reclte.(s)
:
Estado de São Paulo
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Estado de São Paulo
Recldo.(a/s)
:
Tribunal Superior do Trabalho
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Daniel Araujo dos Santos Bissoli
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Intdo.(a/s)
:
Cordeiro Lopes & Cia Ltda
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos

DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 292-14.2010.5.15.0059, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. O reclamante narra que o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento de seu recurso extraordinário, por entender que o acórdão proferido em recurso de revista estaria em conformidade com as teses fixadas no Temas RG nº 246 e nº 1.118 (RE nº 760.931/DF e RE nº 1.298.647RG/SP).

    3. Sustenta que a Justiça do Trabalho o responsabilizou subsidiariamente por débitos de empresa terceirizada com base na premissa de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, somado a uma suposta falha na fiscalização, seria suficiente para configurar a culpa do ente público.

    4. Argumenta que, embora o acórdão do TST afirme estar em conformidade com os precedentes desta Corte, uma análise do seu conteúdo revela que a condenação se deu por mera presunção de culpa, fundada na inadimplência da empresa contratada e na inversão do ônus da prova, exigindo que o Poder Público comprovasse a fiscalização efetiva.

    5. Afirma que tal posicionamento viola diretamente o Tema RG nº 246, que veda a transferência automática de responsabilidade, e o Tema RG nº 1.118, que estabelece ser ônus da parte autora a comprovação da conduta negligente da Administração Pública, não sendo possível a responsabilização subsidiária amparada exclusivamente na inversão do ônus probatório.

    6. Aduz, ainda, que o TST, ao negar seguimento ao recurso extraordinário sob o argumento de que a decisão estaria de acordo com os precedentes, usurpou a competência do STF para a análise final da matéria. Para corroborar sua tese, colaciona diversas decisões recentes desta Suprema Corte nais quais, em casos análogos, foram julgadas procedentes as reclamações para afastar a responsabilidade subsidiária de entes públicos.

    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência do pedido formulado na reclamação, a fim de cassar a decisão impugnada e determinar que a autoridade reclamada profira novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público, em observância aos parâmetros fixados por esta Suprema Corte na ADC nº 16/DF e nos Temas RG nº 246 e nº 1.118.

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, o respeito à competência do Supremo Tribunal Federal, para analisar, em última instância, se a decisão em que se condenou o ente público, subsidiariamente, ao pagamento de verbas trabalhistas em contrato de terceirização, ofende o que decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas vinculantes afetos à matéria, notadamente, o Tema RG nº 246 e a ADC nº 16/DF.

    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    15. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    17. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    18. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que o Juízo da Vara do Trabalho de Pindamonhangaba, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, condenando o ente público, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 4, p. 160-170; grifos acrescidos):

“(...) A 1ª ré, regularmente notificada, conforme fls. 65 e 73, não compareceu para se defender, , sendo lhe aplicada a pena de confissão, conforme art. 844 da CEI, no que se refere à matéria exclusivamente fática, no entanto, a confissão ficta gera presunção juris tantum e não pode prevalecer sobre os elementos de prova existentes nos autos e questões de direito. 
Procedem, assim, os pedidos constantes nas alíneas "1" e "3” da petição inicial, exceptuado a indenização do seguro desemprego pelas razões abaixo 
Então devera a 1ª reclamada anotar a CTPS de 18.02.2009 a 22.02.2010, salario de R$712,00 e cargo de lacrador e pagar as verbas no valor de R$8697,16(discriminadas fls.54/60) e ja incluida a multa do art.467 no valor de R$182,14, fl.55. 
Com os depósitos fundiários, deverá a 1º reclamada emitir, em seguida o TRCT , no código 01 e, ainda, o Certificado de Dispensa(CD) para percepção do seguro desemprego.Responderá, a réu pela indenização substitutiva do seguro desemprego, na hipótese da reclamante ficar impossibilitado de recebê-lo por sua culpa.
Restou incontroverso que o reclamante foi admitido pela lª reclamada, e que trabalhou para a 2a reclamada desde a admissão até a despedida. 
Dessa forma, verifica-se que a hipotese trata da chamada "terceirização", fenômeno moderno e ainda não regulamentado, que consiste, em suma, na utilização de contratos em que uma empresa o tomadora, contrata outra empresa, a fim de que esta última realize tarefas à primeira, sem que esta precise utilizar seus próprio empregados. 
Emergem, assim, relações triangulares, quais sejam: contratante, contratada e trabalhador.
No caso em tela, vislumbra-se nitidamente o fenômeno da terceirização, onde a segunda ré é a tomadora e a primeira, a prestadora de serviços.
Nada obstante ter à 2º reclamada observado a Lei das Licitações e afastada a culpa em contrahendo vislumbra-se a culpa da 2a reclamada em vigilando na execução do contrato de prestação o de serviços. 
Segundo entendimento jurisprudencial, consubstanciado na Sumula. 331 do C.TST, item IV,declaro a 2a reclamada responsável subsidiária para com os créditos trabalhistas que a la reclamada foi condenada, excluída a multa do art.467 conforme previsto no parágrafo único do art.467 da Cl Ti(incluído pela MP 2.180-35 de24.08.01)..
O artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 alterado pela Lei nº 11.960/2009, é inaplicável à presente demanda porque a 2ª reclamada não é a devedora principal mas subsidiária.
(...)
III - DISPOSITIVO 
Isto posto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o rol de pedidos para reconhecer o vinculo de emprego e condenar a 1º reclamada CORDEIRO LOPES E CIA LTDA-ME para no prazo de 8 dias anotar a CTPS e entregar quias TRCT e CD ao reclamante DANIEL ARAUJO DOS SANTOS BISSOLI e subsidiariamente FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO a pagarem R$8697,16 deferidas na fundamentação supra, a qual é parte integrante do presente dispositivo.”

    19. A referida decisão manteve-se inalterada em sede de recurso ordinário (e-doc. 4, p. 230-233). Posteriormente, o ora reclamante interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado. Em seguida, o Estado de São Paulo interpôs agravo de instrumento em face da decisão denegatória, ao qual, igualmente, negou-se seguimento (e-doc. 4, p. 299- 305). Irresignado, o ente público interpôs agravo contra a decisão mencionada, cujo provimento foi negado pela 1ª Turma do Tribunal reclamado, pelas seguintes razões (e-doc. 4, p. 325 - 326):

“O ente público agravante não apresenta argumentos novos capazes de desconstituir a juridicidade da decisão agravada. 
Na hipótese vertente, o Tribunal Regional firmou convicção no sentido de que o ente público, tomador dos serviços, adotou conduta culposa ao deixar de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora dos serviços como empregadora. Decorreu, daí, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária. 
Não é demais transcrever o acórdão recorrido, no ponto em que registra a ausência de fiscalização no caso específico, à fl. 232, verbis: 
Por conta dessas novas diretrizes, tem-se que a Administração Pública responde pelas obrigações trabalhistas se, na análise do caso concreto, ficar comprovado que houver falha ou omissão (culpa) na fiscalização do contrato que firmou. 
Muitos descumprimentos trabalhistas seriam detectados se a recorrente fiscalizasse minimamente o cumprimento do ajuste. 
Por todos esses argumentos, a responsabilidade subsidiária decretada pela origem há que ser mantida. 
Frise-se que não se cogita de ilicitude, fraude ou reconhecimento de vínculo empregatício com o Estado, mas mera responsabilidade subsidiária pelo eventual inadimplemento de obrigações trabalhistas pela real empregadora, por ter atuado como tomadora dos serviços, o que afasta a alegada violação do art. 37, II, da CF. 
Mantenho a responsabilidade subsidiária fixada na decisão de Origem
Na hipótese vertente, o Tribunal Regional firmou convicção no sentido de que o ente público, tomador dos serviços, adotou conduta culposa ao deixar de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora dos serviços como empregadora. Decorreu, daí, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária preconizada na Súmula nº 331, V e VI, desta Corte, nos limites fixados pelo STF na ADC nº 16/DF.”

    20. Na sequência, o reclamante interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado por decisão do Ministro Vice-Presidente do TST (e-doc. 4, p. 352 - 360). Em seguida, o Estado de São Paulo interpôs agravo em face da referida decisão, ao qual foi dado provimento para manter sobrestado o recurso extraordinário (e-doc. 4, p. 379-394). Após, foi determinada a retirada do sobrestamento dos autos em 16/09/2019 (e-doc. 4, p. 398 - 399), culminando na inadmissão do recurso extraordinário (e-doc. 4, p. 410 - 414). Manejado novo agravo interno, a decisão anterior foi reconsiderada, retornando os autos ao sobrestamento (e-doc. 4, p. 430- 431).

    21. Em 27/08/2025, foi novamente negado seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 4, p. 443). O reclamante, então, interpôs novo agravo, cujo provimento foi negado. Eis os fundamentos do acórdão, ato ora impugnado (e-doc. 4, p. 486 - 488; grifos do original):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CULPA NA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA, NAS RAZÕES DE DECIDIR, DE DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118 DO STF. DESPROVIMENTO 
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
A Vice-Presidência, considerando a conclusão do julgamento do RE 760931 e a fixação da tese de repercussão geral no Tema 246 pelo Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa dos autos ao órgão fracionário prolator do acórdão recorrido, para o exercício de eventual juízo de retratação, quanto ao tema objeto do recurso extraordinário - responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 
Consoante se depreende da decisão então prolatada, o órgão fracionário deste Tribunal Superior do Trabalho não exerceu o juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, por entender ter julgado em conformidade com o Tema 246, uma vez que fixou tese expressa sobre a conduta culposa da Administração Pública. 
Os autos retornaram conclusos à Vice-Presidência, e, em razão de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido, supervenientemente, a existência de repercussão geral no Tema 1.118, que discute o ônus da prova sobre a fiscalização da Administração Pública em contratos de terceirização e sua responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas, foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC/2015. 
Sobrevindo o julgamento do Tema 1.118, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), os presentes autos voltaram novamente conclusos para a Vice-Presidência. 
No caso concreto, observa-se que as decisões proferidas nos autos efetivamente não firmam tese baseada no mero inadimplemento do prestador de serviços para fins de declaração da responsabilidade subsidiária do ente público, não contrariando a tese de repercussão geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.
Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. 
Sem razão, contudo.
Conforme salientado na decisão agravada, a questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). 
O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
No caso concreto, observa-se que as decisões proferidas nos autos efetivamente não firmam tese baseada no mero inadimplemento do prestador de serviços para fins de declaração da responsabilidade subsidiária do ente público, não contrariando a tese de repercussão geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”

    22. Da leitura do ato reclamado, verifica-se que houve a aplicação teratológica dos Temas RG nº 246 e nº 1.118, tendo em vista que no acórdão proferido em sede de recurso ordinário, confirmado em sede de revista, manteve-se a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e considerando, inclusive, a ilicitude da terceirização formalizada entre o ente público e a cooperativa, cuja validade já foi assentada em diversos paradigmas desta Corte (ADPF nº 324/DF; Tema RG nº 725). Assim, o Tribunal Superior se distanciou do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    23. Vê-se que a formulação decisória poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    24. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    25. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

    26. Com efeito, ao endossar a condenação da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    27. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos)
  
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos)
  
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na